Tribunal: STF
Processo: Rcl 12873
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO QUE DISCUTE INDENIZAÇÃO POR DESMEMBRAMENTO INDEVIDO DE MUNICÍPIO. PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DA EC Nº 57/2008. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.689/PA.



    1. Em respeito à situação fática consolidada, na ADI 3.689/PA (Rel. Min. Eros Grau), esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade, mas não pronunciou a nulidade da Lei nº 6.066/97 do Estado do Pará, que desmembrou área do Município de Água Azul do Norte e a incorporou ao Município de Ourilândia do Norte. A vigência da lei foi preservada por 24 meses, até que o legislador estadual reapreciasse o tema, à luz dos parâmetros a serem fixados na lei complementar federal prevista no art. 18, § 4º, da Constituição.



    2. Não viola a autoridade desse acórdão a decisão que, invocando o precedente deste Tribunal e a EC nº 57/2008 – que convalidou certos “atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de Municípios” – declara a perda de objeto de demanda indenizatória, movida pelo Município de Água Azul do Norte, com fundamento na ilicitude do referido desmembramento.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.